Tribunal: TJDFT
Processo: 0712765-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712765-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO RICARTE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Fornecimento de Medicamento – Sistema Único de Saúde – Medicamento Não Padronizado – Demonstração da Ineficácia dos Medicamentos Padronizados – Deferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento ajuizado em face de Decisão por meio da qual foi indeferida a tutela de urgência, para negar a obrigação do Distrito Federal de fornecer medicamento ao autor, para o tratamento de doença genética rara. Intimado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pela concessão da urgência (ID 45582546). Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos à concessão da antecipação de tutela. Com efeito, infere-se dos documentos juntados que a parte agravante possui diagnóstico de doença de depósito de glicogênio - Doença De Pompe Tardia (CID E 74), sendo recomendada, por médico assistente, a utilização do medicamento ALFA-ALGLICOSIDASE, cujo preço estimado é de R$ 1.731.462,98 (um milhão setecentos e trinta e um mil quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos). No julgamento do Recurso Especial no 1.657.156-RJ, de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 106), foram definidos os requisitos necessários ao fornecimento excepcional de medicamento não previsto na lista elaborada pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Vejamos: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.” (REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 4/5/2018.) De acordo com o laudo subscrito pela médica assistente, Dra. Romina S. Heredia (CRM-DF 17.320), não há outra opção de medicamento ou tratamento viável para a manutenção do estado de saúde do agravante (ID 45452735, p. 24): “(...) Entre as condutas de manejo consiste em fisioterapia para fraqueza muscular para manter a amplitude de movimento e auxiliar na deambulação; cirurgia para contraturas, conforme necessário. O suporte respiratório pode incluir treinamento inspiratório/expiratorio em adultos afetados, CPAP, BIPAP e/ou traqueostomia. Estudos com Terapia de Reposição Enzimática (TRE) em pacientes com Doença de Pompe de inicio tardio mostram atraso significativo no início da dependência do suporte ventilatório. Este achado é consistente com evidências experimentais que demonstram resistência relativa do músculo esquelético (especialmente fibras do tipo II) à depleção efetiva de glicogênio com a alfa glucosidase administrada.” O laudo médico indica, ainda, que a medicação se mostra imprescindível, para garantir a função motora e prevenir complicações e sequelas. Revela-se, também, urgente, sob risco de progressão da doença. Em complemento, o relatório elaborado pelo NATJUS (ID 149906062, dos autos de origem) informa que o medicamento possui registro na ANVISA, porém só está disponível no Sistema Único de Saúde para as formas precoces da doença. Segundo o mesmo relatório, “não há outras opções de tratamento medicamentoso específico para a doença, apenas o tratamento de suporte com médicos especialistas e reabilitação, tratando as complicações clínicas associadas” Anoto que, ao menos em um juízo de cognição sumária, estão demonstrados os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 106, devendo ser deferida a antecipação de tutela, sob risco de agravamento irreversível da condição de saúde do agravante. Vale dizer, está atestada a imprescindibilidade do medicamento por meio de laudo elaborado pela médica assistente. Demais, NATJUS não apresentou alternativas de tratamentos padronizados que poderiam ser utilizados no caso do agravante. Verifico, por fim, a impossibilidade do recorrente de arcar com o alto custo do medicamento solicitado. Estão, portanto, presentes todos os requisitos necessários para a condenação excepcional do ente federativo ao fornecimento de medicamento não padronizado. Respeitados os requisitos indicados na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano surge da própria ineficácia do tratamento na hipótese de avanço da doença, podendo comprometer gravemente o tempo de sobrevida do paciente. Neste momento processual, o perigo de dano é mais relevante para a paciente do que para a Ente Público. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal a fim de determinar ao Poder Público o fornecimento do medicamento ALFA-ALGLICOSIDASE (NEXVIAZYME), nos termos do pedido médico (ID 45452735), no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Comunique-se ao Juízo de origem, COM URGÊNCIA, para cumprimento da presente Decisão. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar Contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator